Tribunal: TJES
Processo: 5012565-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012565-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO IGNACIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012565-98.2023.8.08.0035

Recorrente: ROGÉRIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO DENOMINADO “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. DESTE MODO, REQUER A RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, PARA QUE SEJA RESTITUÍDA EM RELAÇÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA PIX, O VALOR DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), BEM COMO A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, QUANTO À PRELIMINAR DO RECORRIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEIXO DE ANALISÁ-LA COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(6). DO MÉRITO.

RELAÇÃO DE CONSUMO
. ANTES DE MAIS NADA, OBSERVA-SE QUE, NA FASE RECURSAL, A PARTE AUTORA INOVA AO JUNTAR SUPOSTO
PRINT
DA TELA DE LIGAÇÃO RECEBIDA DO NÚMERO (41) 4004-0001 (ID. 11478511 - Pág. 3), FICANDO TAL DOCUMENTO ISENTO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO PODENDO, ENTÃO, SER APRECIADO POR ESTA TURMA RECURSAL, SOB PENA DE FERIR O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OU DE IR DE ENCONTRO À REGRA ESCULPIDA NO ART. 336 DO CPC (PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE).
COM ISSO, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS SOMENTE EM FASE RECURSAL CONFIGURAM VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL, MORMENTE POR NÃO TER O RECORRENTE DEMONSTRADO A IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM MOMENTO ANTERIOR
.
POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, RESTOU INCONTROVERSO QUE NO DIA 05/05/2022 O AUTOR FOI VÍTIMA DE GOLPE, UMA VEZ QUE FORAM EFETUADAS DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), DE SUA CONTA BANCÁRIA PARA A CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO (ID. 11478490). RESTOU INCONTROVERSO, AINDA, QUE O GOLPE FOI PRATICADO POR UM TERCEIRO QUE, POR MEIO DE LIGAÇÃO, SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO RÉU E SOLICITOU QUE O AUTOR REALIZASSE ALGUNS PROCEDIMENTOS, DENTRE ELES, A INSTALAÇÃO DE UM APLICATIVO NO APARELHO CELULAR, TENDO O AUTOR SEGUIDO AS ORIENTAÇÕES. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR NA RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU, ISTO PORQUE, DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS SEMELHANTES JÁ ANALISADOS,
NÃO HÁ COMO SE AFIRMAR QUE TERCEIROS TIVERAM ACESSO AOS DADOS POR FALHA NO SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. COM EFEITO, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 373, I, DO CPC. VEJA-SE QUE, APESAR DO AUTOR JUSTIFICAR QUE O GOLPISTA SABIA AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS E SEUS DADOS BANCÁRIOS, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO. A PROPÓSITO, MESMO APÓS TER SIDO (FALSAMENTE) NOTIFICADO DE QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX POR CLONAGEM DE SEU APARELHO CELULAR, O AUTOR, DE FORMA DESCUIDADA E DESIDIOSA, SEGUIU TODAS AS ORIENTAÇÕES DOS FRAUDADORES, SEM CUIDAR DE MONITORAR DE IMEDIATO AS MOVIMENTAÇÕES EM SUA CONTA (VIA
APP
, POR EXEMPLO), TUDO EM DESCONFORMIDADE COM A CONDUTA ESPERADA DO CIDADÃO MÉDIO EM CIRCUNSTÂNCIAS DESSA NATUREZA. ADEMAIS, O
MODUS OPERANDI
DO FRAUDADOR ERA SUFICIENTE PARA ALERTAR O AUTOR DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. VEJA-SE QUE, TANTO NA PETIÇÃO INICIAL (ID. 11478486 - Pág. 2) QUANTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID. 11478502 - Pág. 1), O PRÓPRIO AUTOR RELATA QUE REALIZOU ALGUNS PROCEDIMENTOS A PEDIDO DO SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO, TENDO, INCLUSIVE, BAIXADO UM APLICATIVO EM SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR, O QUE VIABILIZOU A FRAUDE. E, SOB ESTA ÓTICA ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA A R. SENTENÇA DE ORIGEM, CUJO TRECHO TRAGO À COLAÇÃO,
IN VERBIS
:
“In casu, a partir do Boletim Unificado acostado à exordial, o requerente baixou um aplicativo que segundo a gerência do banco é um aplicativo para acesso remoto do aparelho, não tendo o réu participado de nenhuma forma dos eventos narrados na exordial. No caso em voga, a parte requerente não observou os protocolos de segurança indicados pela Instituição Financeira, a jurisprudência tem entendido que resta caracterizada a responsabilidade exclusiva da vítima, [...].”
ASSIM, ANALISANDO-SE O CASO CONCRETO, CONCLUI-SE QUE O AUTOR PODERIA TER EVITADO A SITUAÇÃO VIVENCIADA SE TIVESSE TOMADO O MÍNIMO DE CAUTELA ANTES DE INSTALAR UM APLICATIVO EM SEU APARELHO CELULAR DURANTE LIGAÇÃO COM TERCEIROS, COMO, POR EXEMPLO, ADENTRAR NO SITE OFICIAL DO BANCO RÉU A FIM DE CONFIRMAR OS CONTATOS OFICIAIS E OS AVISOS REFERENTES À FRAUDE, CONTUDO, NÃO O FEZ. EM QUE PESE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDAM DE FORMA OBJETIVA POR FORTUITOS INTERNOS E EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CLIENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM ANÁLISE, SE ESTÁ DIANTE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR CONDENAÇÃO EM FACE DA FORNECEDORA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXPOSTAS. DESTARTE, REPISO, É EVIDENTE QUE SE O AUTOR TIVESSE SE CERCADO DAS CAUTELAS DEVIDAS DESDE O INÍCIO, NÃO TERIA, A PEDIDO DO FRAUDADOR, INSTALADO APLICATIVO QUE PERMITIU O ACESSO REMOTO AO SEU APARELHO CELULAR, PROPORCIONANDO, ASSIM, OS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA QUE OS ESTELIONATÁRIOS OBTIVESSEM ÊXITO NA EMPREITADA. RESSALTE-SE AINDA QUE, À LUZ DA PERCEPÇÃO DO HOMEM MÉDIO, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO TRATAR-SE O AUTOR DE PESSOA COM ELEVADO GRAU DE INSTRUÇÃO — MÉDICO CIRURGIÃO —, SERIA RAZOÁVEL ESPERAR CONDUTA MAIS PRUDENTE DIANTE DE SITUAÇÃO TÃO ATÍPICA E POTENCIALMENTE FRAUDULENTA. SOME-SE A ISTO O FATO DE QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE O RÉU TENHA PARTICIPADO DE QUAISQUER ETAPAS DESTA OPERAÇÃO FRAUDULENTA. DIANTE DESSE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, INC. II, DO CDC). ADEMAIS, NESSE SENTIDO TRILHA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. AUTORA QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR VERIFICADA NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002764-79.2022.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 20.08.2023). [Destaquei]. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA SMS E DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR VERIFICADA NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0031594-81.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 17.08.2023). [Destaquei].
LOGO, EM SE TRATANDO DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO (FRAUDE), SOMADO À FALTA DE PRUDÊNCIA DO AUTOR E DA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS, EXCLUI-SE A RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO E, CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. POR ESTAS RAZÕES, É MEDIDA DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECIDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)